Tribunal: STF
Processo: HC 149734
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Impetração contra decisão denegatória de liminar em ação da mesma natureza articulada perante tribunal superior. Manifesto o constrangimento ilegal ao direito do paciente. Superação da Súmula 691. 3. Transferência de preso provisório para estabelecimento penal federal de segurança máxima, no interesse da segurança pública (art. 3º da Lei 11.671/08). A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima é medida excepcional (art. 10 da Lei 11.671/08), razão das “raras razões justificadoras da medida” e do “especial rigor a que estão, nela, sujeitos os detentos” – voto do Min. Edson Fachin, HC 129.509, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015, Redator para acórdão Min. Roberto Barroso. A permanência no presídio federal envolve “a imposição ao preso de um regime prisional mais gravoso, pela maior restrição da liberdade” – HC 112.650, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.3.2014. As hipóteses de inclusão e transferência ao sistema federal devem ser rigorosamente observadas e podem ser combatidas pela defesa. 4. Transferência fundamentada em (i) menção à atividade profissional da família do juiz e (ii) tratamento privilegiado no sistema carcerário. Impossibilidade de acrescentarem-se novos fundamentos em sede de habeas corpus. 5. Atividade profissional da família do juiz publicizada em matéria do jornalista, pouco antes da audiência. O preso tem direito a manter “contato com o mundo exterior”, por meio “da leitura e de outros meios de informação” (art. 41, XV, da Lei 7.210/84). 6. O tratamento privilegiado no sistema carcerário é fato grave, a merecer reação vigorosa, mas não constitui risco à segurança pública. 7. Ordem concedida, para reformar a determinação de transferência do paciente ao sistema penitenciário federal.